Tribunal: TJMT
Processo: 1005400-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005400-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JOAO PEDRO VICENZI BIASOTTO - CPF: 054.212.181-63 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1.

ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – CRIME PERMANENTE – DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
–
2.

FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR GENÉRICO
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT - ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA DENOMIDADA
COMANDO VERMELHO
–
3. INCIDÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial, se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões, que contemplaram prévia investigação culminando na apreensão de substâncias entorpecentes ilícitas.

2.1.
Se o decreto preventivo estiver consubstanciado em razões demonstrativas da sua necessidade para a

garantia da ordem pública e para evitar-se a reiteração delitiva
(
Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT), diante da
apreensão de drogas de variadas naturezas (maconha, pasta-base de cocaína e cocaína), aliado
à existência de duas ações penais a que o paciente responde e à notícia nos autos de que ele tem envolvimento com facção criminosa (
Comando Vermelho
), o que
revela a sua periculosidade em meio social, não há que se falar em fundamentos genéricos porventura, utilizados para a demonstração da necessidade da custódia processual.

3.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
João Pedro Vicenzi Biasotto
, preso preventivamente desde o dia
11.03.2023,
pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, Lei nº. 11.343/06),
contra ato da
M.M. Juíza Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Em linhas gerais, alegou-se
que, a custódia cautelar seria
ilegal
diante da

nulidade do flagrante, haja vista, que derivada de invasão de domicílio,

pois
sem autorização de busca judicia
l, e que, além disso, os policiais responsáveis pelas diligências se dirigiram até o local, em virtude de uma denúncia de “maus tratos”, denotando-se só por isso a ausência de
fundadas razões
para a ação policial, visando assim, o
trancamento do processo
.

Seguiu sustentando que, a
fundamentação
do
decreto cautelar seria genérica e ressaltou os
predicados pessoais
do paciente, sendo aplicável, ao caso, somente
medidas cautelares diversas da prisão
.

Forte nesses argumentos, a impetrante visou a
revogação
da prisão
e o
trancamento do processo
, confirmando-se a ordem no mérito (ID
161970685).

Foram anexados documentos (ID
157050247).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID
162258175
).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
162806663
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, preferindo, no entanto, deixar de apresentar a síntese ministerial de seu entendimento (ID
164015173
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata-se no Boletim de Ocorrência,
que Policiais Militares receberam denúncias indicando que na residência do paciente estaria ocorrendo, em tese, maus tratos a uma criança (prole do paciente – identificado com a inicial “
A”
).

Além disso, o 2
º
Sargento da PM (
Blosfeld
), já tinha conhecimento prévio, também mediante denúncias anônimas, de que o paciente (
João Pedro
) estaria praticando a mercancia na residência e que seria integrante de facção criminosa denominada
Comando Vermelho.

Munidos dessas informações, os policiais se dirigiram até o local, e o paciente, autorizou a entrada dos policiais na residência (mediante termo de autorização devidamente assinado pelo paciente), e assim, entraram na residência para averiguar a situação da criança a qual estava exaltada, mas se acalmou após um período.

Observou-se, também, que o local das diligências seria insalubre e sem condições de moradia, desse modo, a criança foi apresentada à conselheira tutelar
Sonia Regina
que deixou o menor aos cuidados do avô materno (
Gonçalo Ramos
)
.

Em continuidade as diligências, os policiais localizaram na casa, em cima da geladeira, várias substâncias análogas à pasta-base; debaixo do botijão de gás, uma sacola contendo várias porções prontas para a venda de pasta base de cocaína, de cocaína e de maconha, além de uma pedra maior de pasta base.

Além disso, o paciente confirmou informalmente aos policiais que estaria vendendo as drogas, sendo cada porção, pelo valor de R$ 50,00 (ID
161970686 – fls. 8/9)
.

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA BUSCA DOMICILIAR

Alega a impetrante que a
prisão em flagrante
efetivada pelos policiais militares estaria eivada de
nulidade
,
porque os policiais teriam
invadido a residência do paciente sem Mandado Judicial
, e que seria cabível ao caso, o
relaxamento da prisão e o trancamento do Inquérito Policial.

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou aparentemente evidenciado o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Outrossim, conforme preconiza o §1º do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar
será efetivada quando ‘
fundadas razões a autorizarem’
.

Nesse ponto, quanto às
fundadas razões
, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada pela existência de denúncias anônimas de que uma criança estaria sofrendo maus tratos, além de diversas outras denúncias anônimas indicando que o paciente estaria vendendo drogas no local e seria integrante de organização criminosa (
Comando Vermelho
).

Para além disso, consta nos autos, que o paciente permitiu a entrada dos policiais na residência, conforme Termo de Autorização assinado pelo paciente – ID
161970686 – fl. 11,
ocasião em que os policiais apreenderam variedade de drogas.

Tais circunstâncias são, portanto, capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de
fundadas razões
para a busca domiciliar.

Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.

Sobre isso, cabe também transcrever entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(
Enunciado n. 27
).

Inclusive, há diversos julgados do STJ no sentido de que, se tratando de crime permanente, como o delito de Tráfico de Drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local (Sobre o assunto, vide: STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP e STJ - RHC 94.162/SP).

Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no
prévio conhecimento de que o paciente
realizava a traficância na residência e seria integrante de facção criminosa
,

corroborado pela apreensão dos itens acima elencados, o que revela os indícios prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.

Portanto,

é inviável acolher a nulidade alegada, bem como o trancamento do IP, pois, “
...
O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido em situações excepcionalíssimas, quando envolvida a percepção, de plano, (i) da atipicidade da conduta, (ii) da incidência da causa de extinção punibilidade ou (iii) da ausência de indícios de autoria e materialidade
” (
STF - HC: 202728 SP).

Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do
writ
, porquanto demandaria dilação probatória.

2.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTERAR

Com relação à
fundamentação do decreto preventivo
, nota-se que o magistrado
a quo
destacou as circunstâncias do crime e
indícios de autoria e materialidade
, em razão da
quantidade, variedade e nocividade da droga
apreendida com o paciente, fundamentando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública,
para a
aplicação da Lei penal
e para se evitar a
reiteração delitiva
(art. 312 do CPP).

Consignou-se ainda no decreto constritivo que, o paciente, em tese, se dedica à traficância, já que o
PM Sargento Aleksan Aguiar
, responsável pelas diligências, declarou que o paciente seria “vendedor” e integrante de facção criminosa (
Comando Vermelho
), aliado à quantidade de drogas acondicionadas em material plástico, prontas para a comercialização (ID
161970686 - fl. 14).

E não é só, conforme ressaltado no
decisum,
o paciente responde a dois processos criminais na comarca de Guiratinga/MT – Autos nº1000651-26.2020.8.11.0036 e 1000597-60.2020.8.11.0036, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal no âmbito familiar e posse de arma de fogo, o que revela o seu
desajuste social.

Em tempo, consoante Laudo de ID
161970686 – fls. 40/41
, consta que foram apreendidas com o apelante 42,70g de maconha em uma porção, 12,41g de pasta base de cocaína, dividida em 18 porções e, 12,74g de cocaína, dividida em 14 porções (3 porções de entorpecentes ao total).

Assim, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
,
para a aplicação da Lei penal e para se evitar a reiteração delitiva.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado:

“No
caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da arantia da ordem púbica constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.” (TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000)”. (N.U 1000367-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023).

Ora, tal cenário, revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente
, o que torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Outrossim, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (N.U 1016556-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Portanto, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

4. PREDICADOS PESSOAIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“...as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada(...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

A propósito:

“4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023